Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULAS DE DEPRECIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, condenando a ré ao pagamento da indenização pela perda total de veículo, com abatimento de 30% a título de depreciação e cobrança de participação obrigatória de 6%, além da baixa do veículo junto ao órgão de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se são válidas as cláusulas contratuais que preveem depreciação automática de 30% e participação obrigatória de 6% em caso de sinistro com perda total; e (ii) definir se a demora excessiva no pagamento da indenização gera direito à reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às associações que oferecem proteção veicular mediante remuneração mensal.
4. As cláusulas de depreciação e participação obrigatória são validas porquanto expressamente previstas no regulamento do programa ao qual o apelante aderiu e não subsiste vedação normativa à cobrança desta última após a revogação da Circular SUSEP n. 269/2004.
5. A demora de quase um ano, após o decurso do prazo convencionado para o pagamento da indenização, impõe o ressarcimento das despesas com aluguel de veículo, a contar do inadimplemento, e caracteriza falha na prestação do serviço, extrapolando mero aborrecimento e ensejando reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula contratual que prevê depreciação de 30% e participação obrigatória de 6% em programa de proteção veicular, quando expressamente pactuada.”
“2. A demora excessiva no pagamento da indenização securitária impõe o ressarcimento das despesas com aluguel de veículo necessário ao desempenho da atividade laboral, a contar do inadimplemento, e caracteriza falha na prestação do serviço, o que gera direito à reparação por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 29; CCB, arts. 402, 421 e 422; CPC, art. 539.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0740004-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/9/2023, DJe 16/10/2023.